Tribunal: CARF
Processo: 15169.000157/2015-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15169.000157/2015-84
Recurso
Embargos
Acórdão no
3001-002.628 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de junho de 2024
Embargante
PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA.
ACOLHIMENTO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Os embargos de declarações devem ser acolhidos quando as contradições na
decisão embargada forem confirmadas no exame da admissibilidade e no
julgamento dos aclatórios. No entanto, não devem ser atribuídos efeitos
infringentes aos embargos, se do saneamento dos vícios do acórdão embargado
não implicar a necessidade de alteração do dispositivo da decisão vergastada.
In casu, mantém-se a decisão que negou provimento ao Recurso Voluntário.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO
ESCRITURADO EM PERÍODO POSTERIOR. SITUAÇÃO QUE
ULTRAPASSA O MERO ERRO MATERIAL.
Entende-se por meros erros materiais aqueles cuja correção não acarreta a
modificação da essência da petição originalmente feita pelo contribuinte
(aquela que foi apresentada em PER/DCOMP), como é o caso dos erros de
digitação ou de pequenas omissões.
A indicação de direito creditório como sendo relativo ao terceiro trimestre de
2001, quando seria, na verdade, referente ao quarto trimestre do mesmo ano,
não constitui mero erro material superável na via processo administrativo
fiscal, mas sim erro cuja correção implica alteração da essência do que foi
pedido originalmente, demandando a retificação ou envio de novo PER pelo
interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para, de acordo com as razões expostas no
voto do relator, sanar as contradições contidas no acórdão no 201-79.933, mantendo a decisão de
negar de provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15169.000157/2015-84
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.628 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15169.000157/2015-84

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Moreno Castillo,
Francisca Elizabeth Barreto, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antônio de Souza Côrrea,
Celso Jose Ferreira de Oliveira (suplente convocado(a)), João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Dos autos
Este processo (reconstituição dos autos de no 13603.001713/2001-32, que foram
extraviados conforme consta na Portaria S/N às fls. 03/05) trata da controvérsia instaurada a
partir da expedição do DESPACHO DECISÓRIO SAORT de 14 de junho de 2.004 (Despacho
no 286/2004, às fls. 14/17), que deferiu parcialmente pedido de ressarcimento de créditos do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) referentes ao 3o trimestre de 2001.
Do valor total do crédito pleiteado (R$ 87.442,65), R$ 56.034,68 (cinquenta e seis
mil e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos) seriam créditos presumidos de que trata a
Lei no 9.363/1996 (com regulamentação pela Portaria MF no 38/1997) e R$ 31.407,97 (trinta e
um mil quatrocentos e sete reais e noventa e sete centavos) seriam oriundos de saldo credor
acumulado ao final do trimestre-calendário, nos termos do art. 11 da Lei no 9.779/1999 (com
regulamentação pela Instrução Normativa SRF no 33/1999).
O despacho decisório deferiu apenas a parcela do crédito prevista no art. 11 da Lei
no 9.779/1999, no valor de R$ 31.407,97 (trinta e um mil quatrocentos e sete reais e noventa e
sete centavos). Tal decisão foi tomada com base em procedimento de fiscalização levado a cabo
pela Seção de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal em Contagem (vide termo às fls.
18/19), que analisou, por amostram, as entradas e saídas de mercadorias ocorridas entre abril de
2000 e junho de junho de 2003, de acordo com as notas fiscais de entrada e de saída e com os
livros fiscais apresentados pelo contribuinte, chegando à conclusão de que:
a) o saldo credor do IPI apurado no 3° trimestre de 2001 é de R$ 31.407,97, conforme
se verifica na cópia do livro de Registro de Apuração do IPI anexado neste processo (fl.
04);
b) não foi escriturado pela empresa no 3o trimestre de 2001 o crédito presumido de IPI
no valor de R$ 56.034,68, conforme determinava o artigo 11 da Instrução Normativa
21/97, então em vigor. Este valor foi escriturado no 3° decêndio de outubro de 2001,
conforme cópia do livro de IPI ora anexado [..]. Referido valor poderia ter sido
solicitado a partir do 3° trimestre de 2001.
Não concordando com essa decisão, o contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, a qual, de acordo com o que fora relatado no acórdão do colegiado a quo (fls.
21/22), alicerçara-se nos seguintes argumentos:
(...)
Conforme se depreende do despacho da Fiscalização, o credito de IPI apurado pela ora
Requerente foi reconhecido pelo Fisco.
(...)
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.628 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15169.000157/2015-84

Contudo a Requerente efetuou a escrituração do referido crédito no 3o decêndio de
outubro/2001, quando deveria, segundo o entendimento do Fisco, tê-lo feito no 3o
trimestre de 2001.
(...)
... importa ressaltar que o crédito do IPI não escriturado em época própria poderá ser
aproveitado desde que afnda não esteja prescrito, sem atualização monetária.(...)
Dessa forma, resta comprovado que a Requerente faz jus ao ressarcimento do crédito de
IPI apurado.
Além disso, o art.198 do Regulamento do IPI (...) determina que o deferimento do
pedido de ressarcimento do crédito está condicionado apenas à quitação de tributos e
contribuições federais...
Assim, o fato de a Requerente não ter escriturado o RAIPI no 3o trimestre de 2001, mas
sim no 3o decêndio de outubro de 2001 não a impede de aproveitar o crédito apurado,
ainda mais que este foi devidamente escriturado.
Ressalte-se ainda que a escrituração do crédito de IPI apurado no trimestre subsequente
àquele em que foi apurado não acarreta nenhum prejuízo ao Erário Público.
(...)
Ao deliberar acerca da manifestação de inconformidade do contribuinte (acórdão
no 9.880, fls. 20/22), a 3a Turma da DRJ Juiz de Fora/MG, por unanimidade de votos, a indeferiu.
Eis as razões de decidir contidas no voto condutor do acórdão do colegiado a quo:
Vamos à razão do deferimento apenas parcial do pedido formulado (fl.79/80):
"não foi escriturado pela empresa no 3° trimestre de 2001 o crédito presumido de
IPI no valor de R$ 56.034,68, conforme determinava o art.11 da Instrução
Normativa n° 21/97, então em vigor. Este valor foi escriturado no 3° decêndio de
outubro de 2001, conforme cópia do Raipi ora anexado (fls.50/52). Referido
valor poderia ter sido solicitado a partir do 4° trimestre de 2001."
O relatório fiscal não permite dúvidas: o valor demandado, em lugar de ser escriturado
no trimestre objeto do pedido de ressarcimento de fl.1 (3° trimestre de 2001), foi
lançado no RAIPI no trimestre subseqüente (4° trimestre de 2001).
Obviamente falta objeto à inconformidade da Contribuinte. O valor solicitado
simplesmente não se encontra no trimestre em foco; somente isso. Nada lhe foi negado
no mérito. Apenas foi constatado que o montante pleiteado está alojado em outro
trimestre. Neste, sim, haverá análise de mérito quanto ao pedido em questão.
Inconformado com a decisão desfavorável também em âmbito de manifestação de
inconformidade, o contribuinte, então, interpôs recurso voluntário (fls. 23/32), no qual suscitou,
preliminarmente, a nulidade da decisão de piso, pois esta teria deixado de enfrentar os
argumentos de defesa trazidos na manifestação, e, no mérito, sustentou que não haveria
impedimento de que crédito apurado em determinado trimestre fosse escriturado em trimestre
subsequente.
Ao julgar o recurso, os membros da Primeira Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, acordaram em negar-lhe provimento. A decisão acabou
registrada no acórdão no 201-79.933 (fls. 38/41), que recebeu a seguinte ementa:
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.628 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15169.000157/2015-84

IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO.
O simples fato de ter o contribuinte escriturado os créditos de IPI em período distinto ao
solicitado não impede a homologação do pedido de ressarcimento.
Recurso negado.
Dos embargos
De acordo com as informações que constam nos autos, realizada a reconstituição
do processo extraviado (no 13603.001713/2001-32), foi dada ciência ao contribuinte da decisão
contida no acórdão no 201-79.933 por meio do registro de mensagem na caixa postal de seu
domicílio tributário eletrônico (fls. 47). A par desta notificação, o contribuinte apresentou
petição (fls. 52/54) em que destaca que já havia tomado ciência do acórdão de Recurso
Voluntário no 201-79.933 e que, em 31/07/2007, opôs Embargos de Declaração requerendo que
fossem sanados vícios contidos na decisão, mas que, no entanto, tal recurso não foi juntado a este
processo (no 15169.000157/2015-84) quando da reconstituição do processo extraviado.
Ao proceder ao exame de admissibilidade dos embargados (despacho às fls.
91/93), o ilustre Presidente da 3o Seção de Julgamento do CARF, Conselheiro Rodrigo da Costa
Pôssas, concluiu que, apesar de nos autos não constar informação acerca da data em que o
contribuinte teria sido cientificado do Acórdão no 201-79.933, a proximidade entre a data da
publicação da decisão (25/07/2007, conforme carimbo às fls. 38) e a data da juntada dos
embargos (31/07/2007, carimbo às fls. 84) permitiriam, em homenagem ao princípio da boa-fé
processual, considerar os embargados tempestivos.
Em seu despacho de admissibilidade, o douto Presidente da 3o Seção de
Julgamento assim resumiu as alegações feitas pela embargante:
1. O acórdão afasta a arguição de nulidade por aplicação do artigo 59, §3o do Decreto no
70.235/72, afirmando que no mérito seu voto seria favorável à recorrente, o que,
entretanto, não ocorreu, uma vez que ao recurso voluntário fora negado provimento;
2. O acórdão afirma que o fato de a recorrente não ter escriturado o crédito no Livro de
Apuração do IPI não a impede de aproveitar o crédito, ainda mais que fora devidamente
escriturado e também que o contribuinte tem direito ao crédito presumido de IPI, como
afirmado pela fiscalização, mas, ao final, negou provimento ao recurso;
3. Ao mesmo tempo que afirma não se discutir o valor do crédito escriturado, negou
provimento ao recurso por que não fora possível à fiscalização avaliar o mérito porque
não havia evidências das notas fiscais que dariam suporte ao crédito.
Na análise dessas alegações, o nobre Conselheiro Presidente concluiu que a
primeira delas deveria ser acolhida, já que o voto condutor do acórdão vergastado não analisou a
arguição preliminar de nulidade da decisão do colegiado a quo, sob o fundamento de que no
mérito seria dado provimento ao recurso voluntário, o que não ocorreu.
Em relação aos demais vícios arguidos, o douto Conselheiro concluiu que o
acórdão embargado possui fundamentos contraditórios entre si, uma vez que em alguns trechos
dá a entender que reconhece o direito creditório reclamado pelo contribuinte para em outros
adotar fundamentos contrários ao reconhecimento desse direito.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.628 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15169.000157/2015-84

Por bem apontar as contradições existentes na decisão embargada, reproduzo
abaixo, com a devida vênia, trecho do despacho de admissibilidade em que o Presidente da 3o
Seção de Julgamento descreve os vícios do acórdão guerreado:
Constata-se, de fato, que o acórdão possui fundamentos contraditórios entre si. Ora
afirma que o valor pleiteado de crédito fora tacitamente reconhecido e que a discussão
cinge-se à forma, ora afirma que a autoridade fiscal não pode avaliar o mérito porque
não existiriam evidências de notas fiscais que suportariam o crédito.
Quanto à forma, afirma que a escrituração em trimestre distinto do pedido em
ressarcimento não impediria o ressarcimento, pois não acarretaria qualquer prejuízo ao
erário. Contudo, ao final, negou provimento ao recurso, adotando parte das razões da
decisão da DRJ, que validara o indeferimento pelo fato de o crédito ter sido escriturado
em outro período.
A contradição ficou explícita, inclusive, na ementa, cujo conteúdo indica o deferimento
do pedido de ressarcimento, ao passo que encerra com a negativa de provimento do
recurso:
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO.
O simples fato de ter o contribuinte escriturado os créditos de IPI em período
distinto ao solicitado não impede a homologação do pedido de ressarcimento.
Recurso negado.
Destarte, é necessário que as contradições apontadas sejam sanadas.
Feito o exame de admissibilidade dos embargos, o recurso foi encaminhado para
novo sorteio no âmbito da 3o Seção de Julgamento, tendo em vista que a decisão recorrida foi
proferida por turma extinta. Os embargos foram então sorteados e distribuídos à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da admissibilidade dos embargos
A tempestividade dos embargos e os demais requisitos de admissibilidade já
foram objeto de análise conforme registrado no despacho de admissibilidade (fls. 91/93). Sendo
assim, passo ao exame das alegações contidas nos aclaratórios.

2. Dos vícios do acórdão embargado
2.1. Do afastamento da arguição de nulidade da decisão recorrida, com
fundamento no disposto no artigo 59, §3o do Decreto no 70.235/72, seguido de decisão que
negou provimento ao Recurso Voluntário
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.628 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15169.000157/2015-84

É inegável a contradição da decisão embargada neste ponto. Já no introito do voto
condutor do acórdão embargado, o ilustre relator afirma que não iria se debruçar na análise da
preliminar de nulidade da decisão de piso, pois, no mérito, seu voto seria favorável à então
Recorrente. No entanto, ao cabo, a decisão acabou por negar provimento ao Recurso.
Na prática, o que a decisão embargada fez foi, sob uma premissa equivocada,
deixar de examinar a arguição de nulidade, demandando que agora, no âmbito dos embargos, tal
omissão seja sanada. Posto isso, passemos à averiguação da tese de que a decisão de piso seria
nula, por ter deixado de se pronunciar sobre os argumentos trazidos na manifestação de
inconformidade e, consequentemente, acarretado a preterição do direito de defesa da
embargante.
De início, já registro que não comungo do argumento trazido pela ora embargante
em seu Recurso Voluntário. Entendo que, para ser válida, a decisão não precisa necessariamente
abordar todas as questões suscitadas pela parte, bastando que as razões de decidir sejam
suficientes para embasar a decisão tomada. A propósito esse é o entendimento repetido em
inúmeros acórdãos proferidos no âmbito deste Conselho. A título de exemplo:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/04/1989 a 31/03/1992
Ementa: NORMAS PROCESSUAIS — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
OMISSÃO.
O livre convencimento do julgador permite que a decisão proferida seja fundamentada
com base no argumento que entender cabível, não sendo necessário que se responda a
todas as alegações das partes, quando já se tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se é obrigado a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a
responder um a um todos os seus argumentos. Não comprovada a omissão suscitada nos
declaratórios, deve-se rejeitar os embargos. EMBARGOS REJEITADOS
(Acórdão 301-33.666, de 27 de fevereiro de 2007, do TERCEIRO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES / PRIMEIRA CÂMARA)

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
ARGUMENTOS
DE
DEFESA. ENFRENTAMENTO DETIDO. DESNECESSIDADE. PRETERIÇÃO AO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há necessidade de que a decisão administrativa rebata um a um os argumentos
declinados pela defesa, desde que esteja baseada em fundamentos claros, sólidos,
suficientes e que possam ser compreendidos pelo contribuinte e que, no seu bojo,
demonstrem a incompatibilidade entre o entendimento que prevaleceu no julgamento e
o entendimento defendido pelo contribuinte.
[...]
(Acórdão 9303-008.189, de 21 de fevereiro de 2019, da 3a Turma da CSRF)

Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.628 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15169.000157/2015-84

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/08/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). DECISÃO RECORRIDA.
SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela parte em
defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para
proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas
acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender
suficientes à formação de sua convicção, fundamentar a decisão por meio de outros
elementos probatórios presentes no processo.
[...]
(Acórdão 2402-009.847, de 10 de maio de 2021, da 2a Turma Ordinária / 4a Câmara /
2a Seção de Julgamento)
Ao meu ver, a decisão de piso é coerente com a linha de entendimento na qual se
alicerça. Se analisarmos as razões de decidir, veremos que o colegiado a quo baseia sua decisão
no fato de o crédito requerido não fazer parte do período indicado pelo contribuinte. Nesse
sentido, trata-se de um erro no próprio pedido, o que demandaria sua correção, algo que,
conforme será abordado no próximo item desse voto, não compete aos órgãos julgadores
administrativos.
Nota-se que, tanto em seu Recurso Voluntário quanto em sua manifestação de
inconformidade, o contribuinte argumenta que o simples fato de não ter escriturado o crédito no
Livro Registro de Apuração do IPI no 3o trimestre de 2001, mas sim no 3o decêndio de outubro
de 2001, não seria motivo idôneo para se negar o direito creditório. Contudo, o que se constata é
que tanto o despacho decisório quanto a decisão recorrida indicam que, sendo um crédito
escriturado no quarto trimestre, o contribuinte deveria tê-lo solicitado com tal. Logo, não se está
a basear o indeferimento na premissa de que o crédito não registrado em um período não poderia
sê-lo no subsequente, mas sim no fato que de esses créditos deveriam ser solicitados no período
em que foram escriturados.
O seguinte trecho da decisão de piso deixa isso bem claro:
Obviamente falta objeto à inconformidade da Contribuinte. O valor solicitado
simplesmente não se encontra no trimestre em foco; somente isso.
(grifo nosso)
Portanto, entendo que a decisão de piso não foi omissa e tampouco incorreu em
cerceamento do direito de defesa, de modo que não deve ser anulada.

2.2. Dos fundamentos contraditórios da decisão embargada
Como bem sintetizou o Presidente da 3o Seção de Julgamento no despacho que
admitiu o presente recurso, além da omissão em relação à questão preliminar tratada no item
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.628 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15169.000157/2015-84

acima, o voto do ilustre relator do acórdão embargado incorreu também em contradições no que
tange às questões de mérito trazidas no Recurso Voluntário.
Analisando o voto condutor da decisão embargada, não é possível concluir se ele
seria pelo provimento ou não do Recurso Voluntário, já que ora as razões de decidir parecem ir
ao encontro do pleito da Recorrente e ora dão a entender que vão de encontro a ele.
Diante desse cenário, faz-se necessário que aqui, na prática, para sanar os vícios
da decisão recorrida, nos debrucemos também sobre as questões de mérito contidas no Recurso
Voluntário. Como já salientado no relatório deste acórdão, no mérito de seu recurso, a então
Recorrente sustentou que não haveria impedimento de que um crédito apurado em determinado
trimestre fosse escriturado em trimestre subsequente e que o reconhecimento do direito
creditório seria uma imposição dos princípios da verdade material e da razoabilidade.
Pois bem. Com todo o respeito às bem concatenadas razões de recorrer trazidas
pela ora embargante em seu recurso voluntário, parece-me que, em nenhum momento, a decisão
que indeferiu os créditos presumidos de que trata a Lei no 9.363/1996, o fez com fundamento na
impossibilidade de que créditos de um trimestre fossem escriturados em um subsequente.
Na verdade, se analisarmos bem a decisão da unidade de origem (fls. 14/19) como
também a decisão do colegiado a quo (fls. 20/22), veremos que em ambas o cerne das razões de
decidir está no fato de um crédito escriturado no quatro trimestre de 2001 ter sido indicado em
pedido de ressarcimento como se fosse do 3o trimestre de 2001.
Nesse sentido, constata-se que o indeferimento deu-se em razão de no 3o trimestre
de 2001 não constar na escrituração do contribuinte o crédito presumido que ele indicara como
sendo deste período. Não por outra razão que a decisão de piso ressalta que o “valor solicitado
simplesmente não se encontra no trimestre em foco”.
Por esse motivo também a decisão de piso faz as seguintes observações:
Nada lhe foi negado no mérito. Apenas foi constatado que o montante pleiteado está
alojado em outro trimestre. Neste, sim, haverá análise de mérito quanto ao pedido
em questão.
(grifo nosso)
Constata-se, então, um erro nas informações prestadas no pedido de
ressarcimento.
A questão que surge então é se seria possível aos órgãos julgadores reconhecer o
direito creditório ou seria necessário o cancelamento ou retificação do PER para tanto.
A resposta, via de regra, implica a segunda alternativa, já que não é da
competência das instâncias de julgamento promover a retificação ou de cancelamento de
declarações ou analisar pedidos dessa natureza. Porém, entendo que a depender do tipo de erro,
caso devidamente identificado e superado, sem que isso represente alteração do cerne do pedido,
é possível a convalidação do pedido e o consequente reconhecimento do crédito. Explico:
Como tenho registrado em meus votos, entendo que a regra geral acerca da
competência deste Conselho para tratar de erros no preenchimento de PER/DCOMP é o não
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.628 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15169.000157/2015-84

conhecimento dos argumentos que envolvam, na prática, pedidos de alteração desses
pedidos/declarações, uma vez que não faz parte da competência dos órgãos julgadores a análise
desse tipo de solicitação. Assim, a rigor, os erros no preenchimento de pedidos de compensação,
restituição ou ressarcimento devem ser corrigidos pela via da retificação do pedido, por meio do
envio de PER/DCOMP retificador pelo próprio contribuinte.
Todavia, como também tenho me posicionado, tal regra, comporta temperamentos
quando se trate de meros erros materiais no preenchimento dos PER/DCOMPs. No que tange à
análise dos pedidos de compensação, ressarcimento e restituição, julgo que um critério
satisfatório para diferenciar os meros erros materiais da necessidade de retificação do
pedido/declaração é avaliar se a eventual correção demandaria modificação na essência da
petição. Caso nessa avaliação chegue-se à conclusão de que a correção de tal erro não leva à
modificação do núcleo da petição originalmente feita pelo contribuinte (aquela que foi
apresentada em PER/DCOMP), seria possível aos órgãos julgadores, diante da identificação da
sua ocorrência, convalidar o pedido, e, assim, reconhecer o crédito pleiteado. Por outro lado, se
ficar constatada a necessidade de alteração na essência do que foi pedido originalmente, não
caberá ao órgão julgador se imiscuir, dado que os limites do pedido e da avaliação do direito
creditório são determinados já no PER/DCOMP.
Cumpre destacar que quando me refiro à essência do pedido, estou aludindo a
elementos cuja alteração levaria à modificação do próprio direito creditório, dentre os quais
poderia citar o período de referência e a origem do direito creditório. A correção de eventuais
erros na indicação desses elementos, caberia ao próprio contribuinte por meio de
retificação/cancelamento do pedido nos sistemas da Receita Federal do Brasil. A contrário senso, os
meros erros materiais são aqueles não relacionados a tais elementos, ou seja, mesmo após eventuais
correções o pedido permaneceria o mesmo.
Posto isso, entendo que a hipótese de erro material não condiz com a situação
verificada no caso concreto, já que o direito creditório indicado como sendo relativo ao terceiro
trimestre de 2001 seria, na verdade, referente ao quarto trimestre do mesmo ano, erro este cuja
correção demandaria alteração da essência do pedido, algo que foge à competência dos órgão
julgadores administrativos.
Logo, julgo ser acertada tanto a decisão da unidade origem responsável para
análise do pedido de ressarcimento quanto a decisão da DRJ que a confirmou, já que houve o
preenchimento incorreto do pedido, o que demandaria sua retificação ou até mesmo, na
impossibilidade de fazê-lo, a apresentação de novo PER, desta feita com a indicação do período
correto.
Por fim, também não há que se falar em aplicação do princípio da verdade
material nesse caso, já que parece incontroverso que a Recorrente indicou indevidamente
créditos de IPI que seriam de trimestre diferente do informado. Não há, assim, um fato
desconhecido, uma verdade a ser descortinada, que demandasse dos órgãos julgadores a atuação
proativa na busca do que ocorreu.
Portanto, entendo que supridas as contradições da decisão consubstanciada no
acórdão no 201-79.933, a decisão de negar provimento ao Recurso Voluntário (fls. 23/32) deva
ser mantida.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.628 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15169.000157/2015-84

Conclusão
Em razão do exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, para, de acordo com as razões acima, sanar as contradições contidas no acórdão no
201-79.933, mantendo a decisão de negar de provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 118
DF CARF MF
Original